Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO PENAL, PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO DOS PRESOS. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO.
1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, para regulamentar o direito de visitas dos presos no período posterior ao início da pandemia de Covid-19, atenderam critérios técnicos e científicos de saúde e segurança, além de estarem respaldadas na legislação aplicável à questão.
2. A melhora do contexto de contaminação e da saúde da população brasileira, relacionada à Covid-19, não autoriza, por si só, que sejam retiradas as restrições implementadas para combater e prevenir o contágio carcerário.
3. Segurança denegada.